Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-87.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702866-87.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. M. B., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE: SANDRA BARBOSA DA SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., C. M. B. REPRESENTANTE: SANDRA BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O O d. representante do Ministério Público, que atua em primeiro grau de jurisdição, não se manifestou no feito. A fim de evitar futura alegação de nulidade, remetam-se os autos à instância de origem para ciência do feito pelo "Parquet" de primeiro grau. Brasília, 27 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora